Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-14.2021.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001128-14.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ ANDRE DE SOUZA FERNANDES - CPF: 006.564.551-01 (EMBARGANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), BEYBEANY RESENDE AMORIM FERNANDES - CPF: 028.620.581-57 (EMBARGANTE), MAX RICARDO DE SOUZA FERNANDES - CPF: 900.932.081-20 (EMBARGANTE), KLEYDIANE COELHO BARBOSA - CPF: 899.598.091-53 (EMBARGANTE), DANIELA DE SOUZA CARNEIRO BELMONT - CPF: 001.009.651-56 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO MARTINS BELMONT - CPF: 703.622.701-04 (EMBARGANTE), MURILO GONCALVES CRUVINEL - CPF: 024.972.871-04 (EMBARGADO), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), MORGANNA CARVALHO DA SILVA CRUVINEL - CPF: 023.330.191-74 (EMBARGADO), ADOLFO GONCALVES PEREIRA FILHO - CPF: 038.104.591-94 (EMBARGADO), LUIZ ANDRE DE SOUZA FERNANDES - CPF: 006.564.551-01 (EMBARGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), BEYBEANY RESENDE AMORIM FERNANDES - CPF: 028.620.581-57 (EMBARGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MAX RICARDO DE SOUZA FERNANDES - CPF: 900.932.081-20 (EMBARGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), KLEYDIANE COELHO BARBOSA - CPF: 899.598.091-53 (EMBARGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), DANIELA DE SOUZA CARNEIRO BELMONT - CPF: 001.009.651-56 (EMBARGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARTINS BELMONT - CPF: 703.622.701-04 (EMBARGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MURILO GONCALVES CRUVINEL - CPF: 024.972.871-04 (EMBARGANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO), MORGANNA CARVALHO DA SILVA CRUVINEL - CPF: 023.330.191-74 (EMBARGANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO), ADOLFO GONCALVES PEREIRA FILHO - CPF: 038.104.591-94 (EMBARGANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE COBRANÇA
– CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE GADO -

ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA - CONTRADIÇÃO
–

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS – OCORRÊNCIA PARCIAL – OMISSÕES
–
INOCORRÊNCIA
-

REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO –
ART
.
1.025 DO CPC/15
– EMBARGOS
DOS AUTORES ACOLHIDOS – EMBARGOS DOS REQUERIDOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Deve ser acolhidos os embargos de declaração quando presente o erro material apontado.

2. O equívoco na descrição dos comprovantes de transferência bancária não altera a conclusão quanto à sua insuficiência probatória para demonstrar o pagamento das obrigações contratuais, justificando apenas esclarecimento
da contradição
,
sem efeito modificativo.

3. Não há omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente que a obrigação de entregar bezerros decorre não de penalidade contratual, mas da necessária reparação pelos frutos que os embargados deixaram de auferir em razão do
inadimplemento, com respaldo nos princípios da reparação integral e no direito do proprietário aos frutos da coisa.

4
. Não configura
bis in idem
a imposição cumulativa de obrigações de naturezas distintas: multa contratual (caráter sancionatório), entrega de bezerros (reparação pelos frutos) e encargos moratórios (preservação do valor monetário).

5
. Ausente omissão quando o acórdão avalia expressamente a proporcionalidade da multa contratual, concluindo pela sua razoabilidade diante das circunstâncias do caso concreto e da natureza do contrato de arrendamento pecuário.

6
. O acórdão que apresenta fundamentação adequada e suficiente para as questões relevantes suscitadas não incorre em violação ao art. 489, §1º, IV do CPC, sendo certo que a não acolhida das teses defensivas não configura ausência de fundamentação.

7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

8
.
Embargos de declaração dos autores acolhidos
. Embargos dos requeridos parcialmente acolhidos
, sem efeitos
infringentes
.
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T
Ó
R

I

O

Eminentes pares

Trata-se de dois embargos de declaração opostos por
LUIZ ANDRÉ DE SOUZA FERNANDES e OUTROS

no
ID nº
289550891
por

MURILO GONÇALVES CRUVINEL e
OUTROS
no
ID nº
291820354
,
objetivando sanar supost
os erro material,
omiss
ões
e
contradiç
ões
que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº
288464
396
que
deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº

1001128-14.2021.8.11.0004
dos autores
LUIS ANDRÉ DE SOUZA FERNANDES e OUTROS, para condenar tão somente os requeridos nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, bem como
nego
u
provimento ao recurso
dos
requeridos
MURILO GONÇALVES CRUVINEL E OUTROS
, elevando
os honorários advocatícios em mais 2%
(dois por cento).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DOS AUTORES LUIZ ANDRÉ DE SOUZA FERNANDES e OUTROS

Os primeiros embargantes apontam erro material na ementa do acórdão, alegando que, embora o dispositivo tenha reconhecido o provimento do recurso dos autores e o desprovimento do recurso dos réus, a ementa registrou, equivocadamente, que o "recurso dos requeridos
foi
provido em parte e o recurso dos autores desprovido"
.

Desta forma, pretende
a retificação da ementa para que reflita corretamente o resultado do julgamento
, sanando o erro material.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS REQUERIDOS MURILO GONÇALVES CRUVINEL e OUTROS

Por sua vez,
em suas razões recursais, os requeridos/embargantes alegam a existência de várias omissões e contradições no v. acórdão embargado, buscando o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Asseveram
contradição material quanto à atribuição equivocada de pagamentos, afirmando que o
v.
acórdão incidiu em erro ao
afirmar que os pagamentos teriam sido efetuados em nome do arrendatário ADOLFO G. PEREIRA FILHO na Agência do Banco Itaú.

Asseveram que,
conforme demonstrado documentalmente nos autos, os valores (três transferências de R$ 70.000,00) foram na verdade originados da conta do embargante ADOLFO G. PEREIRA FILHO e destinados à conta do embargado MAX RICARDO DE SOUZA FERNANDES na Caixa Econômica Federal, agência 1308, conta nº 00098413.

Ponderam
que o
v.
acórdão confundiu a figura do representante legal indicado na
Cláusula 8
do contrato para eventual pagamento em nome coletivo com a situação concreta de pagamento direto em favor de um dos próprios arrendantes/credores (MAX RICARDO). Desta forma, alegam ser equivocada a aplicação do brocardo jurídico "quem paga mal paga duas vezes", pois o pagamento foi realizado diretamente a um dos credores contratuais, o que seria juridicamente válido nos termos do art. 308 do Código Civil.

Quanto ao segundo ponto, os embargantes apontam omissão relacionada à imposição judicial da obrigação de entrega de 1
.
737 bezerros, correspondente a um suposto rendimento no período entre a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação.

Neste particular, ressaltam que houve
violação aos art
igos
421 e 422 do Código Civil, que consagram os princípios da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e da boa-fé objetiva
, sustentando
que o contrato celebrado entre as partes não prevê qualquer cláusula estabelecendo a obrigação de produzir ou entregar bezerros durante o período de inadimplemento ou após o término do contrato,
consistindo em
uma criação judicial sem respaldo contratual.

Em seu terceiro ponto, os embargantes alegam omissão quanto à configuração de tripla punição (
bis in idem
) sobre o mesmo fato
gerador (inadimplemento da obrigação de entrega do arrendamento), sob o argumento de que o fato gerador de todas as penalizações impostas foi o mesmo e único - o inadimplemento dos arrendatários pela não entrega das 306 vacas no prazo contratual estipulado (30/07/2020).

Afirmam
ainda
que o inadimplemento já foi adequadamente sancionado pela cláusula penal de 20%, conforme previsto no contrato, e que a imposição adicional de encargos moratórios legais (juros e correção monetária) e da condenação à entrega de 1737 bezerros caracteriza um cenário de tripla punição sobre o mesmo fato gerador, o que seria vedado pela jurisprudência do STJ.

No quarto ponto, apontam omissão quanto à alegação de excessividade da multa contratual de 20%, sustentando que o acórdão
afastou

a tese de forma genérica, sem examinar as circunstâncias específicas do caso concreto e sem aplicar a jurisprudência do STJ sobre a matéria
, invocando
o art. 413 do Código Civil, que determina a redução equitativa da cláusula penal pelo juiz quando o montante for manifestamente excessivo ou quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte.

Argumentam
também
que houve cumprimento parcial das obrigações contratuais, que os valores pagos e comprovados foram ignorados na fixação da multa e que esta foi cumulada com obrigações paralelas não previstas no contrato, como a entrega dos bezerros, amplificando seu caráter excessivamente oneroso.

No quinto e último ponto, os embargantes
pontuam

a
negativa de prestação jurisdicional, por não ter o acórdão enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC
/15, argumentando que o Tribunal
não se pronunciou de forma satisfatória sobre pontos relevantes expressamente suscitados, o que caracteriza negativa de prestação
jurisdicional em violação aos art
igos
1013, §1º, 489, §1º, IV, e 1022 do CPC
/15
.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para sanar a contradiç
ão
e
as
omissões apontadas, bem como para o prequestionamento das matérias suscitadas. Subsidiariamente, pedem a alteração do acórdão embargado para que seja mantida integralmente a sentença proferida em primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões pelas partes, conforme certidão de
ID nº
294577878
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos, caso contrário, deve
m ser sanados.

No caso em comento, procede
m

os embargos de declaração dos autores/embargantes
, os quais apontam
a existência de erro material na ementa do v. acórdão
, uma vez que registrou, equivocadamente, que o "
recurso dos requeridos foi provido em parte e o recurso dos autores desprovido
"
, quando na verdade,
o recurso dos autores fora provido e dos requeridos desprovido.

De fato, observa-se que houve um erro material na caixa alta
da ementa do v. acórdão
,
devendo ser sanado.

Desta forma,
onde se lê
:

“
RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO EM PARTE – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.
”

Leia-se
:

“RECURSO DOS AUTORES
PROVIDOS – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO”

Quanto aos embargos de declaração opostos pelos
r
equeridos/embarga
ntes

MURILO GONÇALVES CRUVINEL
e
OUTROS
, passo à análise pormenorizada de cada ponto alegado.

No tocante
à

alegada contradição quanto à avaliação dos comprovantes de pagamento
, o
s
requeridos/
embargantes alegam que o
acórdão
incorreu
em equívoco ao afirmar que os pagamentos teriam sido realizados em nome do próprio arrendatário (ADOLFO G. PEREIRA FILHO), quando, na verdade, os documentos evidenciam que as transferências foram realizadas para a conta do arrendante MAX RICARDO DE SOUZA FERNANDES.

Assiste parcial razão aos embargantes neste ponto.

Com efeito, ao examinar a fundamentação do acórdão, verifica-se que houve imprecisão na descrição dos comprovantes de transferência bancária juntados aos autos. O acórdão consignou que "
o eventual pagamento de parte do arrendamento foi realizado posteriormente à data do vencimento contratual, em três depósitos de R$70.000,00 (setenta mil reais) em nome de ADOLFO G. PEREIRA FILHO na Agência do Banco Itaú SA -
cc
n° 556838, portanto em nome e conta diversa do previsto contratualmente
".

Todavia, analisando os comprovantes juntados aos autos (I
ds.
n
º
250067326, 250067327 e 250067328), constata-se que se
trata
de transferências bancárias originadas da conta de ADOLFO G. PEREIRA FILHO, mas destinadas à conta de MAX RICARDO DE SOUZA FERNANDES na Caixa Econômica Federal.

Contudo,
e
s
s
e esclarecimento

não altera a conclusão do julgamento. Isto porque
,
o acórdão não negou a existência das transferências bancárias, mas fundamentou sua decisão em dois aspectos centrais:
(i)
os pagamentos foram realizados após o vencimento do contrato e
(
ii
)
não havia comprovação de que tais valores seriam especificamente destinados ao pagamento das obrigações contratuais em discussão.

Neste sentido, destaco o seguinte trecho do acórdão: "
assim diante do atraso do pagamento e levando em consideração que foram depositados valores em conta corrente e pessoa distinta do contrato, não se
pode ter a certeza de que os valores depositados serviram para pagamento parcial dos semoventes
".

A conclusão do acórdão fundamenta-se não apenas na questão formal da conta bancária utilizada para o pagamento, mas principalmente na ausência de elementos probatórios que vinculassem as transferências realizadas ao adimplemento específico das obrigações contratuais em discussão, considerando também o atraso na realização dos pagamentos.

Ademais, como bem salientado no acórdão embargado, a
Cláusula 8ª
do contrato previa expressamente a forma de pagamento, inclusive a conta bancária específica onde deveria ser realizado eventual depósito (Agência Bradesco de Barra do Garças, Ag. 3292-1, cc. 00373494).

Portanto, acolho parcialmente os embargos neste ponto apenas para esclarecer que os comprovantes de transferência apresentados pelos embargantes demonstram pagamentos realizados por ADOLFO G. PEREIRA FILHO para conta bancária de titularidade de MAX RICARDO DE SOUZA FERNANDES, e não como constou do acórdão, mantendo-se, contudo, inalterada a conclusão quanto à insuficiência probatória acerca da finalidade específica desses pagamentos no contexto das obrigações contratuais em discussão.

Com relação
à

alegada
omissão quanto
à
ilegalidade da obrigação de entregar 1.737 bezerros,
os requeridos/embargante sustentaram
que tal obrigação não estaria prevista no contrato e representa violação aos princípios da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e da boa-fé objetiva, consagrados nos artigo
s
421 e 422 do Código Civil.

Tal omissão não se sustenta – até porque
,

o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, conforme se extrai do seguinte trecho:

"
No tocante à alegada ilegalidade da cobrança 1.737 de bezerros, o direito não socorre aos requeridos-apelantes, uma vez que existe prova plausível no processo a justificar a cobrança de tais bezerros, principalmente as rendas que tiveram entre o período da notificação e o ajuizamento da ação
.

Aliás sobre as perdas, o Juiz singular muito bem sintetizou a questão: 'Sendo assim, os autores cobram dos requeridos o valor atualizado 2.568 arrobas de vacas, que conforme previsão contratual, e a renda das referidas vacas até a data da notificação extrajudicial feita, que representam a quantia de 1.737 bezerros.' (ID n. 250068224)

Desta forma, a cobrança da renda não resta abusiva e muito menos configura uma multa contratual, logo não há que se falar que em duas penalidades pelo inadimplemento contratual e muito menos na expressão latina denominada bis in idem
."

Portanto, o v. acórdão

fundamentou adequadamente sua conclusão, esclarecendo que a obrigação de entregar os bezerros decorria não de uma penalidade contratual, mas sim da necessária reparação pelos frutos (rendas) que os embargados deixaram de auferir em razão do inadimplemento contratual no período entre a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação.

Tal conclusão encontra respaldo no princípio da reparação integral do dano (art. 944 do CC) e no fato de que os frutos da coisa pertencem ao proprietário (art. 1.232 do CC), sendo certo que o inadimplemento do arrendatário não pode privá-lo do direito aos frutos que teria recebido caso o contrato fosse adimplido tempestivamente.

Logo, neste ponto
,
não há que se falar em omissão.

No que tange
à
alegada omissão do
v.
acórdão ao não reconhecer o
bis in idem
na aplicação cumulativa de:
(i)
obrigação de entrega de 1.737 bezerros;
(
ii
)
multa contratual de 20%; e
(
iii
)
encargos moratórios (juros de 1% e correção monetária), sustentando que todas essas obrigações decorreriam do mesmo fato gerador (inadimplemento contratual)
, n
ão assiste razão aos embargantes.

Isto porque, o
acórdão enfrentou expressamente a questão, conforme se depreende do seguinte trecho:

"
Desta forma, a cobrança da renda não resta abusiva e muito menos configura uma multa contratual, logo não há que se falar que em duas penalidades pelo inadimplemento contratual e muito menos na expressão latina denominada bis in idem
.

A bem da verdade o que existe no contrato é apenas e tão somente o pagamento de multa de 20 (vinte por cento) pela inadimplência, conforme se verifica nas cláusulas abaixo
:

Cláusula 4: Havendo inadimplemento de quaisquer cláusulas deste contrato, gerará à parte contrária a faculdade de rescindir o presente.

Cláusula 5: A parte que infringir quaisquer cláusulas pagará multa no valor de R$ 20 (vinte por cento) do valor do contrato.

Logo, na hipótese, não restando configurada a dupla penalidade pela inadimplência, a sentença deve ser mantida
."

Nesse contexto
, o v.
acórdão distinguiu adequadamente a natureza jurídica de cada uma das obrigações impostas aos embargantes:
(i)
a entrega dos bezerros corresponde à reparação pelos frutos que os embargados deixaram de perceber em razão do inadimplemento
;
(
ii
)
a multa
contratual representa cláusula penal expressamente pactuada; e
(
iii
)
os encargos moratórios decorrem da mora no cumprimento da obrigação principal.

Assim sendo,
n
ão há

o
aludid
o

bis in idem
, mas sim obrigações de naturezas distintas, que possuem fundamentos jurídicos próprios e autônomos. A multa contratual possui caráter sancionatório pelo inadimplemento; a obrigação de entregar os bezerros corresponde à reparação pelos frutos que deixaram de ser percebidos; e os encargos moratórios visam preservar o poder aquisitivo do crédito ao longo do tempo.

Ademais, os precedentes citados pelos embargantes não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações diversas, como cumulação de multas moratórias e compensatórias com mesma finalidade, o que não ocorre no presente caso.

Deste modo, neste item
inexiste omissão.

Ainda,
os requeridos/
embargantes alegam omissão do
v.
acórdão ao não reconhecer a excessividade da cláusula penal de 20% e não aplicar a redução equitativa prevista no art. 413 do Código Civil.

Neste ponto, o
v.
acórdão abordou expressamente a questão da razoabilidade do percentual da multa contratual, conforme se verifica no seguinte trecho:

"
No tocante à insurgência contra a multa contratual de 20 (vinte por cento), esta encontra-se prevista no contrato, portanto sua cobrança se mostra legal.

É cediço que as multas contratuais são ferramentas amplamente utilizadas para garantir o cumprimento das obrigações estabelecidas em um contrato. Mas quando aplicadas de forma desproporcional ou excessiva, podem se tornar abusivas, gerando desequilíbrios entre as partes envolvidas.

No caso, a multa contratual prevista e no percentual de 20 (vinte por cento) não mostra ser excessiva
."

O acórdão citou, ainda, precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que considera razoável a multa de 20% em contexto contratual semelhante, reforçando a conclusão de que, no caso concreto, o percentual pactuado não se revelaria abusivo ou desproporcional.

Aliás, o
art. 413 do Código Civil, invocado pelos embargantes, confere ao magistrado o poder-dever de reduzir equitativamente a cláusula penal quando
(i)
a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou
(
ii
)
o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

No cas
o
, o
v.
acórdão avaliou expressamente a proporcionalidade da multa contratual, concluindo pela sua razoabilidade diante das circunstâncias do caso concreto e da natureza do contrato de arrendamento pecuário, que envolve riscos e valores significativos.

Além disso,
considerando que a multa incidirá apenas sobre o valor inadimplido, conforme explicitado no
v.
acórdão, não há que se falar em manifesta excessividade que justifique a intervenção judicial para redução do percentual livremente pactuado pelas partes.

Assim, neste interim
,
inexiste omissão
a ser sanada.

No mais
,
os embargantes/requeridos alegam violação ao art. 489, §1º, IV do CPC, sustentando que o acórdão não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.

A aludida
alegação não merece acolhimento.

Como demonstrado nos tópicos anteriores, o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada e suficiente para todas as questões relevantes suscitadas pelos embargantes, tanto em relação à
valoração dos comprovantes de pagamento, quanto à legalidade da obrigação de entregar os bezerros, a inexistência de
bis in idem
e a razoabilidade da cláusula penal.

O fato de o
v.
acórdão não ter acolhido as teses defensivas não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, mas sim exercício regular da função judicante, que implica necessariamente na escolha de uma das teses jurídicas apresentadas pelas partes.

Como bem observado pelo Supremo Tribunal Federal, "
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem está obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (RE 463.167-AgR/RJ).

A fundamentação adotada no acórdão é suficiente e adequada, não havendo omissão a ser sanada neste ponto. A discordância dos embargantes quanto à interpretação jurídica adotada pelo Colegiado não configura omissão passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Rejeito, portanto, os embargos quanto a este ponto.

Destarte, o que se verifica é que
os
embargante
s
, a pretexto de sanar supostos vícios, busca na verdade a rediscussão do mérito já decidido, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim,
o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro,
omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentada, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado, exceto sanar o erro material existente na caixa alta da ementa.

Ante o exposto,
a
colho
os embargos de declaração
opostos pelos autores LUIZ ANDRÉ DE SOUZA FERNANDES e
OUTROS
, para corrigir o erro material contido na ementa do acórdão,
de forma que
,
onde se lê
:

“RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO EM PARTE – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.”

Leia-se
:

“RECURSO DOS AUTORES PROVIDOS – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO”

Ainda,
acolho parcialmente
os embargos de declaração
opostos pelos r
equeridos
MURILO GONÇALVES CRUVINEL e
OUTROS
,
apenas para esclarecer que os comprovantes de transferência apresentados pelos embargantes demonstram pagamentos realizados por ADOLFO G. PEREIRA FILHO para conta bancária de titularidade de MAX RICARDO DE SOUZA FERNANDES, e não como constou do acórdão,
mantendo-se, contudo, inalterada a conclusão quanto à insuficiência probatória acerca da finalidade específica desses pagamentos no contexto das obrigações contratuais em discussão.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025